Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-34.2024.8.05.0253
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000672-34.2024.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRA SOUZA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
LIDIA BONFIM MARINHO, MARINO ALVES MARINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por servidoras públicas, determinando a inclusão do adicional por tempo de serviço e o pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de Tanhaçu (Lei Municipal nº 233/1997).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de prescrição do fundo de direito referente ao adicional;

(ii) avaliar eventual afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional por tempo de serviço constitui obrigação de trato sucessivo, incidindo prescrição apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento (Decreto nº 20.910/1932).

A ausência de previsão orçamentária não impede o pagamento de direito adquirido previsto em lei municipal autoaplicável.

Precedentes do TJ-BA confirmam que a negativa de pagamento configura omissão administrativa injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição do adicional por tempo de serviço incide apenas sobre parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a ação.

A ausência de dotação orçamentária não justifica a negativa de direito estatutário autoaplicável.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 233/1997, art. 152; LC nº 101/2000, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, REEX nº 0000480-79.2013.8.05.0204; TJ-BA, APL nº 0000542-67.2010.8.05.0223; TJ-BA, APL nº 0501031-72.2014.8.05.0137.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000672-34.2024.8.05.0253
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO DE TANHAÇU

e, como Apeladas,
ALESSANDRA SOUZA SILVA E OUTRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)